Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0703725-71.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GRACIELENA MENEZES FOLHA (ré) contra sentença (Id 35360565) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, que a CONDENOU como incursa no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 62 (sessenta e dois) dias-multa, a ser calculada à base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à data do fato, no regime inicial fechado. A Defesa formulou requerimento de desentranhamento das contrarrazões ministeriais, aduzindo intempestividade (Id 3660164). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento (Id 37337345). Decido. A apresentação de contrarrazões fora do prazo pelo Ministério Público configura mera irregularidade processual, não tendo o condão de afastar o seu conhecimento. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo à apelação interposta em razão da extemporaneidade da peça ministerial. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. (...). 2. Conforme precedentes do STJ e do TJDFT, ‘a apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar recurso em sentido estrito tempestivamente interposto’. 3. Se a apresentação das razões recursais fora do prazo não prejudica o recurso em si, no mesmo sentido, a extemporaneidade da apresentação das contrarrazões constitui também mera irregularidade. 4. Reclamação julgada IMPROCEDENTE.” (Acórdão 1358514, 07061071820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2021, Publicado no DJE: 17/08/2021). Dessa forma, INDEFIRO o requerimento da defesa. Intimem-se. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022 14:42:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator